Tribunal: STF
Processo: AC 38
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TRÍPLICE EFEITO - EXCEPCIONALIDADE
VERIFICADA - IPI - ALÍQUOTA ZERO - "CRÉDITO". Cabe somar o efeito
suspensivo ao extraordinário, considerados os de empecer a coisa
julgada (Barbosa Moreira) e o devolutivo, quando o pedido tem como
base precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema de fundo
versado nas razões recursais